Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707527-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DO CANTO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. direito penal. apelação criminal. furto Qualificado. autoria e materialidade provadas. Concurso de agentes. Multirreincidência. Dosimetria. Critérios de exasperação da pena. Sentença condenatória. recurso da defesa não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A sentença julgou procedente o pedido do Ministério Público e condenou o réu, pela prática do crime descrito no art. 155, 4o, IV, do C. P., às penas de em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A defesa pede sua absolvição por insuficiência de provas, a readequação da dosimetria e a alteração do regime inicial para o semiaberto ou aberto. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) materialidade e autoria estão demonstradas na prática de delito de furto; (ii) o cometimento de infração penal durante o cumprimento de delito pretérito justifica a valoração negativa da conduta social do réu; (iii) a multirreincidência possibilita a aplicação da fração de 1⁄4 na segunda fase da dosimetria; e, (iv) embora reincidente e com maus antecedentes, o apenado teria o direito de cumprir a pena iniciando pelo regime mais brando. III. Razões de decidir. 3. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais. 4. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória. 5. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada. 6. A multireincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, apenas, de um único evento isolado em sua vida, não se verificando manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/4. 7. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável. 8. Na primeira fase da dosimetria da pena não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Pode o juiz adotar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV. Dispositivo. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado na palavra da vítima, de testemunhas e em imagens de câmera de segurança, sem o esteio de outros elementos probatórios. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, asseverando que a majoração da pena do requerente não estaria lastreada em elementos concretos e idôneos. Defende ser desproporcional a adoção da fração de 1/4 (um quarto) para agravar a reprimenda, vez que fundamentada unicamente na reincidência, afirmando ser devida a fixação do regime semi-aberto para início de cumprimento da pena, ao argumento de ser a condenação inferior a 8 (oito) anos. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386 do Código de Processo Penal Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: As provas constantes dos autos evidenciam de forma satisfatória autoria/materialidade do furto, narrado na denúncia, bem como depoimentos extraídos da sentença (ID 66055779 - Pág. 6). A sentença não se lastreou somente nas palavras da vítima e das testemunhas. Muito pelo contrário. As imagens captadas pelas câmeras de segurança e a riqueza de detalhes insertas nos depoimentos apresentam total sintonia com as imagens de vídeo coletadas durante as apurações (ID 66055779 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a apontada afronta aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e quanto ao dissenso interpretativo. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A prática de novo crime durante a execução de pena anterior demonstra menosprezo à ordem jurídica, justificando a elevação da pena-base à título de má conduta social” (AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/11/2024). Outrossim, quanto à possibilidade de adoção da fração de 1⁄4 (um quarto) para agravamento da pena e da fixação do regime fechado, respectivamente, entende o Sodalício: 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. 6. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (três condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal (AREsp n. 2.598.650, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 20/8/2024). No tocante ao regime de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 12. Na hipótese, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 (quatro) anos - 1 ano e 2 meses de reclusão -, verifica-se que o agravante, além de reincidente - o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte e a fixação do regime inicial semiaberto -, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em decorrência da valoração negativa de circunstância judicial (antecedentes), o que afasta o referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea para a manutenção do regime prisional fechado e a impossibilidade da substituição da pena (AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/3/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002